Tribunal: TJMT
Processo: 1008262-49.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008262-49.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SILVIO LUZIA QUEIROZ - CPF: 001.724.931-70 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual civil. embargos de declaração. Ação Revisional de Contrato de Consumo c/c Indenização por Danos Morais. Decisão monocrática que negou provimento à Apelação. Faturas de consumo de água. Presunção de veracidade. Laudo pericial conclusivo. Ausência de elementos para afastar a presunção. Recurso desprovido. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame
. Recurso de Embargos de Declaração interposto contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação revisional de contrato de consumo e indenização por danos morais, referente a faturas de consumo de água.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em determinar se a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido autoral por entender que o laudo pericial confirmou a regularidade das faturas, merece ser reformada.

III. Razões de decidir

3.
O faturamento do consumo de água, por se tratar de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade.

4. No caso, não há indícios capazes de afastar a presunção de veracidade das faturas, e a alegação do autor de que sempre manteve a média de consumo é insuficiente para fins probatórios.

5. Os embargos de declaração têm função integrativa, destinando-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam à revisão do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O faturamento do consumo de água, por se tratar de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade. 2. A ausência de elementos probatórios para afastar a presunção de veracidade das faturas e o laudo pericial conclusivo que atesta a regularidade do consumo justificam a manutenção da sentença de improcedência do pedido autoral.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SILVIO LUZIA QUEIROZ contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, vinculado ao Id. no 273996351, que, à unanimidade, desproveu o Agravo Interno interposto pelo ora embargante, para manter inalterada a decisão do relator proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível, que negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente, mantendo inalterada a r. sentença proferida nos autos da ação Revisional de Contrato de Consumo c/c Pedido de Indenização por Danos Morais (Proc. no 1008262-49.2019.8.11.0041), que julgou improcedente o pedido inicial, por entender que “
embora cause estranheza à parte autora o aumento de sua fatura, o perito foi firme em atestar que o consumo cobrado é o faturado pela reclamante, não havendo que se falar em cobrança indevida
” (cf. Id. no 164053271).

O embargante insiste na tese de que o consumo de água em sua residência sempre se manteve em níveis reduzidos, com média mensal de 30m3, mas que, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, as faturas relativas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário apresentaram valores excessivamente elevados, destoando significativamente do padrão habitual de consumo.

Aduz que o laudo pericial foi elaborado apenas no ano de 2021, ocasião em que se constatou que o hidrômetro então analisado não era o mesmo utilizado para aferição do consumo nos meses impugnados, tendo sido substituído por novo aparelho. Dessa forma, sustenta ser inviável afirmar, com segurança, que a medição do consumo de água à época foi realizada de forma correta e em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo INMETRO.

Reitera que a conclusão contida no referido laudo pericial, no sentido de que o consumo aferido estaria correto, fundamenta-se exclusivamente nas faturas emitidas unilateralmente pela parte agravada, sem a devida comprovação da legalidade tanto do consumo registrado quanto dos valores cobrados.

Pede, pois, sejam acolhidos os embargos para que seja sanada a omissão apontada, “
reconhecendo a inexigibilidade do débito e o dano moral indenizável
” (cf. Id. no 279153852).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 280716514).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor, ora embargante, Silvio Luzia Queiroz ajuizou ação revisional de contrato de consumo c/c indenização por danos morais contra Águas Cuiabá, para questionar as faturas emitidas em outubro, novembro e dezembro de 2018, dizendo que o consumo de água em sua residência sempre foi baixo, com média de 30m3, e imotivadamente, subiu para um consumo de 160m3, montante em muito excedente do seu consumo médio mensal mínimo, já que não houve qualquer modificação em seu cotidiano (cf. Id. no 164052696).

A sentença julgou improcedente o pedido autoral por entender que o Laudo Pericial foi incisivo ao declarar que:“
após todas as análises realizadas, CONCLUI-SE que, o equipamento registra a menor o consumo de água na matricula, não havendo necessidade de refaturamento pela concessionária distribuidora de água”, destacando, ainda, que

“nos esclarecimentos solicitados pela parte autora, o perito afirmou novamente que manteve inalterado o resultado do laudo, confirmando que o consumo foi o efetivamente cobrado, não havendo necessidade de refaturamento
” (cf. Id. no 164053271).

Inconformado, o autor interpôs recurso de Apelação, que foi desprovido sob o fundamento de que
“a prova dos autos realmente não demonstra a ocorrência da leitura errada do consumo de água, ou seja, não ampara a tese autoral do caráter irregular da medição, tudo levando a crer que o aumento mensal verificado ao longo do tempo, especificamente em outubro de 2018, seja mesmo consequência direta do efetivo aumento do consumo de água
” (cf. Id. no 168092654).

A decisão vinculada ao Id. no 168092654, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo autor, mantendo inalterada a r. sentença de improcedência do pedido.

Neste recurso, o embargante reedita a tese o consumo de água em sua residência sempre foi baixo, com média de 30m3, mas que desde outubro, novembro e dezembro de 2018, as faturas referentes ao serviço de água e esgoto apresentaram valores exorbitantes, muito acima do habitual e da sua média regular de consumo, bem como insiste em que
a conclusão contida no referido laudo pericial, no sentido de que o consumo aferido estaria correto, fundamenta-se exclusivamente nas faturas emitidas unilateralmente pela parte agravada, sem a devida comprovação da legalidade tanto do consumo registrado quanto dos valores cobrados.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.

O eg. STJ já decidiu que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, embora a embargante afirme que o acórdão padece de vícios, realmente não se verifica qualquer indício capaz de afastar a presunção de veracidade ínsita às faturas impugnadas, e não há como saber, à luz do conjunto probatório, se o consumo de água da residência do autor/agravante não corresponde aos valores impugnados, não podendo admitir, para fins probatório, a mera alegação do autor de que “
sempre manteve a mesma média de consumo, em torno de 30m3 por mês, sendo que somente os meses discutidos nos autos destoaram das demais, não podendo ser imputada tal cobrança sem que seja esclarecido se a cobrança está ou não correta
” (sic – Id. no 164053275 – pág. 5).

Por outo lado, os documentos apresentados pela ré/agravada em sua contestação mostram a correta prestação do serviço (cf. Id. no 164053179), daí porque inviável outra conclusão a não ser de regularidade da fatura e da cobrança, até porque não haveria outra forma de a Concessionária de Serviço Público comprovar a regularidade do serviço.

Ademais, o laudo pericial é conclusivo e esclarecedor acerca dos fatos aqui discutidos, pois concluiu que “
no que se refere aos meses reclamados, foi possível analisar as faturas, sendo realizado o cálculo destas, verificando que está de acordo com o consumo registrado e tabela tarifária da época
” (cf. Id. no 164053247 – pág. 32), e por mais que o consumo lido seja teoricamente incompatível com as condições materiais do recorrente, inexiste nos autos elementos objetivos que permitam afastar a presunção de veracidade do faturamento, de modo que a alegação de que houve erro de leitura da energia consumida se pauta por mera ilação subjetiva.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO EM DOBRO – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA – CONSUMO EXCESSIVO – LEGALIDADE NA COBRANÇA – PERÍCIA HIDROMETRO CONSTATA REGULARIDADE – CELEBRAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO QUITADO – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIADE POR ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se violar o princípio do contraditório e ampla defesa, tampouco necessidade de esgotamento dos meios de produção de prova, pois o juiz está adstrito aquilo que foi comprovado nos autos, e considerando ser prova suficiente fica afastada a nulidade. Portanto, após a realização da perícia e suficientes os demais elementos probatórios, a não realização de audiência de instrução não se traduz em cerceamento de defesa. A cobrança excessiva somente ocorreu nos meses de setembro e outubro de 2013, sendo que após houve a formalização de acordo com os documentos dos autos. E, para sanar qualquer questionamento por parte da apelante, foi deferida a prova pericial que concluiu pela regularidade da cobrança e do hidrômetro. Dessa forma, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela ré/apelada, e os transtornos gerados ao consumidor, o que ficou afastado pelas provas dos autos. Portanto, não há defeito na prestação do serviço, atribuível à parte apelada, já que comprovada a regularidade/legalidade das faturas, o que impõe a manutenção da sentença nesse ponto. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 0038214-32.2015.8.11.0041, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação REVISIONAL DE CONSUMO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PERÍCIA COMPROBATÓRIA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÉBITOS EXISTENTES – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, quando a perícia judicial aponta que o equipamento instalado se encontra devidamente faturando com base no real consumo do serviço utilizado pelo usuário, bem como medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO. No que diz respeito ao dano moral, não havendo comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de água ou mesmo a inclusão do nome da parte apelada em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato não constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - N.U 1045162-31.2019.8.11.0041, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 29/01/2023).

EMENTA: AÇÃO DE REVISÃO DE VALORES COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ÁGUA – PERÍCIA REALIZADA – FATURAS REGULARES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – DISTRIBUIÇÃO INTERNA DA ÁGUA – ÔNUS DO AUTOR – HIDRÔMETROS INSTALADOS – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA. Não há interesse recursal quando a sentença reconhece a regularidade das faturas discutidas, impondo-se o não conhecimento do recurso na parte que defende a regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária. Conforme art. 46, do Regulamento AMAES, é de responsabilidade do usuário a distribuição interna de água, após o cavalete, bem como o reparo de vazamentos, não podendo ser imputada à concessionária, não havendo falar em falha na prestação de serviço pela concessionária. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA N.U 1010819-77.2017.8.11.0041, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022).

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E JULGAMENTO CITRA PETITA – MATÉRIAS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS EM VALOR EXCESSIVO – FARTA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA CONCESSIONÁRIA REGULARIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...). Se a concessionária demonstra de forma suficiente que realizou inúmeras vistorias na unidade consumidora, chegando-se até mesmo a acordo sobre o valor em atraso, não cabe arguir ilegalidade na cobrança pelo inadimplemento que persiste atualmente. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - N.U 1023535-73.2016.8.11.0041, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 11/05/2020).

Registro, ainda, que, o faturamento do consumo de água, tratando-se de prestação de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo emanado do Poder Público; por óbvio, admite-se que essa presunção possa ceder diante de elementos que contrariem sua credibilidade, demonstrando, e.g., a existência de alguma modalidade de irregularidade no faturamento do serviço, o que no caso não ocorreu.

O que vê, nitidamente, é a pretensão do embargante
em expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável, pois
, na verdade, pretende fazer prevalecer sua tese de que irregularidade/abusividade no consumo aferido, argumento que, contudo, não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

Assim, ante a manifesta higidez da decisão embargada e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025